Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-63.2025.8.11.0108
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-63.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO ORMOND DE ALMEIDA - CPF: 709.678.081-54 (APELANTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MEDARDO DE SOUZA - CPF: 667.432.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 321.271.278-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN BONALDO - CPF: 022.396.911-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN RAMOS AMORIM - CPF: 044.392.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEA (VÍTIMA), IDÁLIA FRANCISCA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

apelação criminal. furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, i, do CP). sentença condenatória. recurso defensivo. almejado o decote da qualificadora. alegada ausência de laudo pericial (art. 158, cpp). improcedência. prova robusta. fotografias e depoimentos testemunhais. prescindibilidade do exame técnico. pedido de isenção das custas processuais.

inviabilidade. matéria afeta ao juízo da execução penal. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa do apelante contra a

sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante almeja o decote da qualificadora e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida com base em fotografias e prova oral, suprindo a ausência de laudo pericial; e (ii) se o pleito de isenção de custas processuais deve ser analisado nesta fase ou se compete ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que, em crimes de furto, a ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo (art. 158, CPP) pode ser suprida por outros meios de prova, como testemunhos e fotografias, quando robustos e harmônicos.

4. No caso concreto, a materialidade da qualificadora foi devidamente comprovada pelas declarações das testemunhas em juízo, que descreveram o arrombamento da janela, e corroborada pelas fotografias juntadas aos autos, não havendo que se falar em seu afastamento.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito legal da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, e a análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1.
A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) quando a materialidade delitiva estiver suficientemente comprovada por outros meios idôneos, como fotografias do local e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual pedido de isenção ou suspensão de sua exigibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 158, 167 e 804.

Jurisprudência relevante citada: TJ, AgRg no REsp 1.810.571/RS; TJMT, N.U. 1005287-52.2025.8.11.0006; TJMT, N.U. 1000013-98.2025.8.11.0106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aloisio Ormond De Almeida
em face da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, e ao pagamento das custas e despesas processuais – fato 02.

Na mesma oportunidade, o réu foi absolvido da imputação relativa ao fato 01, tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos dos artigos 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ID 329530427.

Nas razões recursais subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante busca o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, sustentando a ausência de laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, considerando imprescindível o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, alegando a hipossuficiência econômica do recorrente, assistido pela Defensoria Pública, ou, ao menos, a suspensão imediata da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, prequestiona toda a matéria de direito constante dos autos, ID. 329530450 - Pág. 6.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID. 341251355 - Pág. 6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou
pelo improvimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“Sumário: Apelante condenado pelo delito de Furto Qualificado – art. 155, §4º, I, do CP – Irresignação da defesa – a) pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP, por ausência de perícia – Improcedência – materialidade comprovada por outros meios de prova – fotografias e prova oral que ilustram o arrombamento e a dinâmica do ingresso forçado, precedentes desse Tribunal – b) afastamento da condenação ao pagamento das despesas e custas processuais – Inviabilidade – Condenação ao pagamento de custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, fundamentada no art. 804 do CPP, eventual suspensão ou inexigibilidade do pagamento é matéria afeta ao juízo da execução – Pelo conhecimento e improvimento do recurso.” ID. 350251857 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Colhe-se dos autos que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante Aloisio Ormond De Almeida, imputando-lhe a prática de dois crimes de furto qualificado. Após a instrução, o Juízo
a quo
o absolveu do primeiro fato e o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em razão do segundo fato, cuja narrativa acusatória

transcrevo:

“
FATO 02:
No dia 20 de março de 2025, por volta das 22h40min, na Avenida dos Trabalhadores, no município de Tapurah/MT, o denunciado ALOISIO ORMOND DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta e mediante rompimento de obstáculo (danificou a janela), subtraiu para si, coisas alheias móveis pertencentes a autarquia estadual INDEA/MT.

DINÂMICA DOS FATOS:

Conforme consta nos autos, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada após a informação
de que um indivíduo havia arrombado a janela do estabelecimento INDEA-MT.
No interior do local, o suspeito subtraiu um notebook da marca Dell, série 29FXPP3, patrimônio nº 01104485, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma garrafa térmica de 1,5L da marca Sinfa, um controle remoto de TV da marca Philips, um fone de ouvido sem fio, de cor azul, uma bolsa tiracolo, de cor preta, e tentou furtar um televisor, porém sem sucesso. Após a análise das imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos, foi registrado o momento em que o suspeito, identificado como Aloisio Ormond de Almeida, entrou no imóvel às 22h40min do dia 20/03/2025. (...)”
ID 329530362.

Finda a instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe imposta a reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (ID 329530362 - Pág. 1).

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos
e sequer foram impugnadas no presente recurso
; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1. Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A Defesa pugna pelo decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação técnica, em razão da inexistência de laudo pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

É certo que, em crimes que deixam vestígios, impõe-se, como regra, a realização do exame de corpo de delito (CPP, art. 158).

Todavia, o próprio diploma processual excepciona tal exigência ao dispor que,
não sendo possível
a realização da perícia, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta (CPP, art. 167).

Para que haja a condenação, é necessário que haja prova idônea e suficiente da circunstância, não necessariamente o laudo pericial, quando possível verificar-se a circunstância por outros meios de prova, sobretudo quando mostrarem-se evidentes.

Em harmonia com essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que

“em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto,
a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 1.810.571/RS, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de outubro de 2019; data de publicação: 28 de outubro de 2019).

No caso concreto, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, o rompimento de obstáculo restou suficientemente demonstrado por prova firme e convergente.

A testemunha
Jhonatan Bonaldo
, servidor do INDEA, relatou em juízo (ID 329530418) que, ao chegar ao local, encontrou o escritório em desordem e constatou que o ingresso ocorreu mediante arrombamento da janela lateral do banheiro, afirmando, inclusive, que o vidro permaneceu quebrado e que foi instalada grade metálica como forma de impedir novos delitos:

“(...) Promotor:
O senhor disse que foi arrombada uma janela?

Testemunha:
Foi. Foi arrombada a janela lateral, que é a janela do banheiro, uma janelinha bem pequena. (...)inclusive foi colocado uma grade,
e até na verdade a janela continua com o vidro quebrado
e não foi 100% consertado, mas pelo menos foi colocado uma grade de metal, para inviabilizar futuro delito (...)”

No mesmo sentido, o policial militar
Jonatan Luiz Ferreira Oliveira
declarou em juízo que, ao atender a ocorrência, verificou o arrombamento da janela, bem como a tentativa do apelante de subtrair uma televisão, a qual não teria passado pela abertura:

“(...)Promotor:
O senhor esteve lá no INDEA? Foi constatado o arrombamento da janela?

Testemunha:
Ele arrombou a janela lá, aí tentou levar uma televisão, porém a televisão não passava pela janela. (...)”.

Corroborando tais declarações, as fotografias juntadas sob os IDs 329530350, 329530351, 329530352, 329530353 e 329530354 evidenciam o estado da janela após o fato, demonstrando os danos compatíveis com a forma de ingresso no imóvel.

Por fim, ainda que tenha negado especificamente o rompimento, o próprio apelante confessou em juízo a autoria do furto, admitindo ter ingressado no local pela referida janela, o que reforça a dinâmica descrita pelas testemunhas.

Assim, a prova testemunhal, em consonância com o acervo fotográfico e com a própria narrativa defensiva quanto ao ingresso no imóvel, confere suporte suficiente ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo inviável o decote pretendido.

Tal conclusão, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“A ausência de laudo pericial (art. 158, CPP) não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), podendo esta ser suprida por prova testemunhal robusta e uníssona, especialmente quando a perícia não foi realizada por motivos justificados, como a necessidade de reparo imediato da porta de um estabelecimento comercial.” (TJMT, N.U. 1005287-52.2025.8.11.0006, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 03/12/2025)

“A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo quando a materialidade delitiva estiver comprovada por outros meios de prova.” (TJMT, N.U. 1000013-98.2025.8.11.0106, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, de minha relatoria, Julgado em 24/02/2026)

Em sendo assim, preservo a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

2. Do pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais:

No que tange ao pleito de isenção das custas e despesas processuais, este também não merece prosperar.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença condenatória, conforme expressamente disposto no art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise da condição de hipossuficiência do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade ou isenção do pagamento, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para avaliar a real situação financeira do apenado no momento oportuno.

Nessa linha, é o entendimento pacífico deste Sodalício, alinhado ao parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça (ID 350251857), de que a discussão acerca da miserabilidade do condenado deve ser travada na fase executória, não cabendo a esta instância revisora, em sede de apelo, decidir sobre a questão.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026